Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726238-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, PAULO ROGERIO DE ARAUJO DUARTE, JOSIANI DURIGAN DUARTE AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (e outra) pretendem sanar omissão e contradição que entendem existir na decisão que antecipou parcialmente a tutela, nos seguintes termos: “Dessa forma, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal, somente com relação aos fiadores, Paulo Rogério de Araújo Duarte e Josiani Durigan Duarte, com relação aos quais a execução deve ser suspensa. Ressalto, contudo, que a execução deve prosseguir com relação à devedora principal”. Para tanto, as embargantes alegam que o decisum embargado é omisso e contraditório porque determinou a suspensão da execução com relação aos fiadores. Sustentam que a decisão embargada viola o art. 489, §1o, inciso II, do CPC, uma vez que não foi indicado o motivo pelo qual se determinou a suspensão da execução com relação aos fiadores, ora segundo e terceiro agravantes. Aduzem que a decisão foi omissa ao determinar o prosseguimento da execução com relação à devedora principal, já que a primeira agravante está em recuperação judicial e as credoras, ora embargantes, requereram a expedição das certidões de crédito relativas aos valores executados nos autos originários, sendo que, desde então, estão tomando todas as medidas necessárias para procederem à habilitação dos créditos nos autos da ação de recuperação judicial. Por essa razão, afirmam que se deve reconhecer a perda do interesse processual da devedora principal, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, nos autos dos embargos à execução. Ao final, pugnam pela correção dos vícios apontados e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, para que lhe seja concedida a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais das embargantes, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada no decisum ou prequestioná-la para aparelhar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Diversamente do que alegam as embargantes, restou expressamente consignado na decisão recorrida que, “por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal”, bem como que “a exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações, que não é o caso dos autos”. Além disso, com relação à possibilidade de prosseguimento da execução com relação à devedora principal, ao contrário do que alegam as embargantes, a decisão embargada enfrentou tal questão. Veja-se: “A alegação da agravante de que não apresentou garantia ao Juízo porque, como está em recuperação judicial, seus bens não podem ser oferecidos como garantia da dívida, não parece revestir-se de plausibilidade. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la. Na hipótese vertente, ao menos por ora, a agravante não parece ter apresentado argumentos relevantes, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução”. Ademais, conforme ressaltado na decisão embargada, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com efeito, as alegações das embargantes foram devidamente analisadas, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse das recorrentes, o que não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES APRESENTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados” (Acórdão n.1074352, 07058801320178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTORA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Não comportam conhecimento os Embargos de Declaração materializados em petição intempestiva. Embargos de Declaração interpostos pelas Rés não conhecidos. 2 – ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial ‘a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’. 4 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, ‘Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 5 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração das Rés não conhecidos. Embargos de Declaração da Autora rejeitados” (Acórdão n.1073855, 20150310064127APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 208/211). Melhor sorte não socorre as embargantes quanto à ventilada contradição do decisum. Como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, ou entre estes e a conclusão, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Como se vê, o que as embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se as embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 20:56:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator